Tribunal: TJES
Processo: 5048009-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048009-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JADER PIRES LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5048009-94.2024.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: JADER PIRES LOPES

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO. COBRANÇA DE ANUIDADE E ENCARGOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2 - O consumidor narra que foi surpreendido com a inscrição de seu CPF em órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida de R$ 1.300,00.

3 - O débito refere-se a taxas de cartão de crédito vinculado a conta corrente inativa, o qual o autor afirma nunca ter solicitado, recebido ou desbloqueado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Definir se a cobrança de anuidade e encargos sobre cartão de crédito não desbloqueado e sem utilização é legítima.

5 - Verificar a regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes ante a alegação de inexistência de débito e de falta de notificação prévia.

6 - Avaliar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), operando-se a inversão do ônus da prova.

8 - A instituição financeira não comprovou a contratação efetiva ou o desbloqueio do cartão pelo consumidor, limitando-se a apresentar telas sistêmicas insuficientes para comprovar a ciência do cliente.

9 - A cobrança de anuidade e seguros sem o efetivo desbloqueio ou utilização do cartão configura prática abusiva, pois não há serviço de gerenciamento a ser remunerado, violando o art. 39, inciso V, do CDC.

10 - A ausência de comprovação de notificação prévia do devedor antes da inscrição negativa, requisito do art. 43, §2º, do CDC, torna a negativação irregular.

11 - O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é considerado
in re ipsa
, dispensando a prova do prejuízo, sendo o valor de R$ 7.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 do TJES).

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência
movida por
JADER PIRES LOPES
.

O autor alegou, em síntese, que ao tentar realizar uma análise de crédito para aquisição de um imóvel em 22 de abril de 2024, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da requerida, em razão de um débito de
R$ 1.300,00
.

Afirmou que a dívida seria oriunda de taxas de um cartão de crédito que jamais solicitou, recebeu ou desbloqueou, vinculado a uma conta corrente aberta em 2020 para fins de empréstimo MEI e que nunca teve movimentação. Pleiteou a exclusão da negativação, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos. Após o trâmite processual, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, confirmar a liminar e condenar o banco ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade das cobranças, alegando que houve a contratação do serviço e que a inscrição em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, pugnando pela reforma total da sentença ou minoração do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), com a consequente inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor.

No mérito, após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante agiu acertadamente ao verificar que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Não houve a apresentação de contrato assinado ou prova robusta da adesão consciente do autor aos serviços do cartão de crédito.

A controvérsia reside na cobrança de débitos de cartão de crédito não reconhecido e não desbloqueado.

Conforme bem destacado na sentença, a simples liberação sistêmica ou o envio do plástico ao endereço do consumidor não caracterizam contratação válida se não houver o
efetivo desbloqueio
.

A anuidade e encargos visam remunerar a prestação de serviços de gerenciamento; inexistindo o desbloqueio, não há serviço prestado, tornando a cobrança abusiva nos termos do art. 39, inciso V, do CDC.

Ademais, restou demonstrado pelos extratos bancários acostados que a conta corrente não possuía movimentação voluntária pelo autor, acumulando apenas tarifas administrativas e juros de cheque especial gerados pelas próprias taxas do cartão não utilizado.

Soma-se a isso o fato de que a recorrente não comprovou a
notificação prévia do devedor
antes da inscrição, descumprindo o requisito do art. 43, §2º do CDC, o que por si só torna a negativação irregularida, independentemente da existência da dívida. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“[...]
No que concerne à notificação prévia, não há comprovação de envio, sendo mantido o entendimento de que a negativação ocorreu sem o devido aviso prévio, o que configura irregularidade na inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
. [...] A dívida que originou a negativação foi quitada pela autora, conforme documentos apresentados, configurando inscrição indevida [...]” (TJES; Recurso Inominado Cível nº 5004374-45.2024.8.08.0030; Relator: Gustavo Henrique Procópio Silva; 4ª Turma Recursal; Julgado em 2024).

Quanto ao dano moral, este opera-se
in re ipsa
em casos de negativação indevida, dispensando prova do efetivo prejuízo. O valor de
R$ 7.000,00
fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da conduta e o fato de o autor ter sido impedido de realizar financiamento imobiliário.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR E DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, enseja a ilegalidade da anotação e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, que, em casos de negativação indevida, operam-se in re ipsa. [...]" (TJES, Apelação Cível nº 0002154-12.2018.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julg. 15/04/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)